Tribunal: TJMT
Processo: 1013651-25.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013651-25.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EMANOELLY APARECIDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 063.036.131-28 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA - CNPJ: 78.738.101/0001-51 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1013651-25.2025.8.11.0002.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE .

Recorrente:
EMANOELLY APARECIDA DA SILVA MAGALHAES.

Recorrida:
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 a 09/12
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR TELAS SISTÊMICAS E CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA EXTRA PETITA QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento do débito discutido, bem como às penalidades por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

A recorrente sustenta ausência de contratação, inexistência de má-fé, impossibilidade de procedência do pedido contraposto, ocorrência de danos morais e juros de mora do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada comprova a relação contratual e legitima a negativação realizada, afastando a alegação de falha na prestação do serviço e de danos morais; e (ii) estabelecer se houve julgamento
extra petita
quanto à condenação decorrente de pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de telas sistêmicas, contrato eletrônico firmado com indicação de IP, ficha cadastral, protocolos de atendimento e guia de tratamento odontológico assinada, comprovam a existência da relação contratual, sobretudo quando não há impugnação específica da parte autora, conforme se extrai das Súmulas 34 e 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A distribuição do ônus da prova impõe à parte autora o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorre, haja vista a ausência de elementos que infirmem a legitimidade do débito.

Demonstrada a contratação e inexistente prova de pagamento, a negativação configura exercício regular de direito, não havendo falar em danos morais, conforme precedente citado (TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040)
.

A condenação ao pagamento de pedido contraposto sem requerimento expresso na contestação caracteriza sentença
extra petita
, em afronta ao art. 492 do CPC, sendo necessária a adequação do julgado aos limites da lide
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A comprovação da relação contratual por meio de telas sistêmicas corroboradas por documentos adicionais e não impugnados especificamente legitima a negativação por inadimplência e afasta o dever de indenizar.

A condenação decorrente de pedido contraposto somente é admissível quando houver requerimento expresso na contestação, sob pena de configuração de sentença
extra petita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 492; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 80, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, j. 07/08/2018; TJRS, Recurso Cível no 71005014782, Segunda Turma Recursal Cível, j. 13/08/2014.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 324945895, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial e
procedente o pedido contraposto
,
condenando a parte reclamante ao pagamento dos débitos objeto da presente demanda.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% (nove por cento) sobre o valor atribuído à causa, além das custas processuais e honorárias advocatícios, arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, c/c o art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço – Ausência de contratação;

2)

Inexistência de má-fé;

3)

Impossibilidade de procedência do pedido contraposto;

4)

Ocorrência de danos morais;

5)

Juros de mora – evento danoso
.

Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 324945867, verifica-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor total de
R$ 322,38 (trezentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos)
, referente ao contrato de no 5297534/1-39, o qual afirma desconhecer, por não contratar os serviços da empresa reclamada.

Em sede de contestação (IDs 324945880/324945888), a demandada juntou aos autos
telas sistêmicas, contrato de assistência odontológica firmado eletronicamente, com indicação de IP de acesso, ficha cadastral, protocolos de atendimento ao cliente, nos quais constam a solicitação de desbloqueio de cartão, além da guia de tratamento odontológico (ID 324945886), devidamente assinada. Referidos documentos não foram impugnados de forma específica pela reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Ainda, a
SÚMULA 51,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
assim dispõe:
“
O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido
, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova”.
(Grifei)

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Por outro lado, verifica-se a ocorrência de
sentença
extra petita
, no que se refere à condenação da parte autora ao pagamento do pedido contraposto, uma vez que não há, na peça contestatória, requerimento expresso nesse sentido.

Desse modo, constata-se que houve julgamento além dos limites da demanda quanto à condenação da autora em pedido contraposto, em afronta ao disposto no art. 492 do Código de Processo Civil, o que impõe a necessária adequação da decisão aos limites da lide.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE RECONHECE COBRANÇA DE VALORES DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS, AFASTANDO DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA. 1. Analisando o feito, sequer há demonstração de prejuízo à autora, pois o serviço alegadamente não contratado (Franquia 30 minutos Fale Pacote Fixo Móvel - Oi) não foi efetivamente cobrado, uma vez que as faturas indicam que foram lançados/debitados mas, após, creditados, como "desconto cliente especial franquia". 2. Diante da vedação da reformatio in pejus, não é possível afastar a devolução já reconhecida. Todavia,
a sentença se mostrou extra petita
, ao condenar a ré a restituição do valor em dobro de R$ 145,80, visto que o pedido restou limitado a R$ 115,40.
Excesso que deve ser extirpado, de ofício
. 3. Danos morais não configurados, inexistente qualquer prejuízo ou dano a ser reparado. RECURSO DESPROVIDO. EXCESSO EXTIRPADO, DE OFÍCIO. (TJRS - Recurso Cível, No 71005014782, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 13-08-2014)
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
afastar

a condenação imposta a título de
pedido contraposto
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025